Tribunal: TJPA
Processo: 0075726-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075726-61.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. OMISSÃO CONFIGURADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém – SEMOB contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o Município de Belém a adquirir materiais para fiscalização e controle de veículos de tração animal e a implementar, no prazo determinado, as normas da Lei Municipal n.º 8.168/2002. A sentença reconheceu a omissão do Município na efetivação da legislação e determinou medidas para a regulamentação e fiscalização desses veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de implementação da Lei Municipal n.º 8.168/2002 viola o princípio da separação dos poderes; e (ii) estabelecer se há omissão do Município de Belém na fiscalização e licenciamento de veículos de tração animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de garantir a implementação de políticas públicas ambientais e de proteção aos animais, nos termos do art. 127 e art. 129, III, da CF/88, c/c art. 1º, I, da Lei n.º 7.347/85.

A separação dos poderes não impede o controle jurisdicional sobre omissões administrativas quando houver violação a direitos fundamentais, cabendo ao Judiciário garantir a efetivação das políticas públicas previstas em lei.

As provas constantes dos autos demonstram a persistente omissão do Município no cumprimento da Lei Municipal n.º 8.168/2002, mesmo após notificações e denúncias de maus-tratos a animais de tração, caracterizando a necessidade de intervenção judicial para garantir a fiscalização e regulamentação previstas na legislação.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade do ente público pela omissão na fiscalização ambiental e na proteção da fauna, permitindo a imposição de obrigações administrativas para a efetivação de normas ambientais.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu em casos análogos pela necessidade de cumprimento das normas municipais de proteção ambiental, impondo ao Município a obrigação de implementar políticas públicas negligenciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando à implementação de políticas públicas ambientais e de proteção aos animais, quando configurada omissão estatal.

A separação dos poderes não impede o controle jurisdicional sobre a omissão do Poder Executivo na implementação de políticas públicas previstas em lei.

A inércia do Município na fiscalização e regulamentação de veículos de tração animal, em descumprimento à Lei Municipal n.º 8.168/2002, justifica a intervenção judicial para assegurar a efetivação da norma e a proteção dos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 127 e 129, III; Lei n.º 7.347/85, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.024.982/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/06/2022; TJ-PA, REsp 00456099220128140301, rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Pleno, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém – SEMOB
contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que foi julgada procedente condenando o Município de Belém, no prazo de 60 dias, adquirir materiais de consumo a serem especificados pelo autor em fase de execução, e no mesmo prazo adquira materiais permanentes (uma carroça a ser destinada ao Centro de Controle de Zoonoses de Belém – CCZ, com capacidade para pelo menos duas espécie, para toda transporte de animais de tração apreendidos em fiscalizações rotineiras pela DEMA e pelo CCZ, assim como condenou a apelante, no prazo de 30 dias, realizar esforços concentrados para a implementação da Lei Municipal n.º 8.168/2002, relativa a incrementação de licenciamento, fiscalização e controle sobre veículos que utilizem tração animal.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que já vem desenvolvendo todos os esforços para a implementação das medidas determinadas em relação a implementação da Lei Municipal n.º 8.168/2002, pois aponta documentos que comprovariam que vem fazendo os cadastros necessários para o efetivo efeito legal, mas ainda assim o processo foi extinto com resolução do mérito, e diz que devem ser suspensos os efeitos da sentença.

Sustenta que embora tenha sido efetiva em realizar as políticas públicas que defendem os animais, o apelado estaria se utilizando da Judicialização da Política, com a utilização do Poder Judiciário para providencias que caberiam ao Gestor Público, tomando assim decisões administrativas de competência do Poder Executivo, através do seu Chefe, eleito democraticamente, em afronta ao princípio da tripartição dos poderes, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença deve ser reformada para indeferimento da aliena “c” que versa sobre o licenciamento, fiscalização e controle sobre os veículos que utilizam tração animal, face os esforços que vem desenvolvendo para a implementação da Lei Municipal n.º 8.168/2002.

Diz que os agentes da autarquia se encontram em fluxo constante na fiscalização na Cidade de Belém, executando a fiscalização e que isso seria fato notório, que dispensa prova, na forma do art. 334, inciso I, do CPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, portanto defende que é notória a fiscalização exercida, como também, administrativamente, a regulação e gerenciamento deste tipo de transporte, conforme o documento que indica.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para a reforma da sentença e total improcedência do pedido da inicial em relação ao cumprimento da legislação em questão.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

10087554 - Pág. 01/07.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação e correspondente manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A Apelação satisfaz os presupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante, pois o apelante não apresentou no arrazoado fundamentos hábeis a reformar a sentença. Vejamos.

Em relação a legitimidade do Ministério Público sob o fundamento que se trataria de medida de gestão pública do Executivo e que haveria afronta ao princípio da tripartição dos poderes, entendo que não assiste razão ao apelante, pois se trata na realidade de proteção do meio ambiente e não resta dúvida sobre a legitimidade do Ministério Público para adoção das medidas necessárias a proteção de direitos difusos, inclusive de políticas públicas omitidas neste particular, por se tratar de sua função institucional, na forma estabelecida no art. 127 e 129, inciso III, da CF, c/c art. 1.ª, inciso I, da Lei n.º 7.347/85.

Neste diapasão, não vislumbro violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2, da CF/88), pois o referido princípio não atua apenas como mecanismo de separação estática das funções do Estado em que um órgão não pode interagir com o outro, mas serve ao propósito de permitir a operação do mecanismo de freios e contrapesos (
checks and balances
).

Neste sentido, o poder executivo e o poder judiciário têm o dever constitucional de cooperar para o atingimento das políticas públicas e a tutela dos direitos fundamentais, os quais constituem os fins últimos da República Federativa do Brasil.

Na espécie, resta caracterizada a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública com o objeto de execução de políticas públicas estabelecidas em lei no concernente a omissão na aplicabilidade da Lei n.º 8.168/2002, que tem a finalidade de combater práticas que submetam os animais à crueldade, na utilização de veículos por tração animal, por meio de normas que estabelecem regras para a circulação de veículos com tração animal, com necessidade de habilitação, licenciamento e plaqueamento junto ao Município, além da vistoria do veículo e do animal anual, para a concessão da autorização, e outras regras que regulamentam e delimitam a circulação desses veículos, como a necessidade de cadastro e exame dos animais, por médicos veterinários, com o atesto do seu estado de saúde pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, conforme se verifica dos arts. 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º e 10 da Lei n.º 8.168/2002.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público e passo a apreciar o mérito.

No mérito, verifico que inobstante o apelante alegar que já vem cumprido a legislação vigente, as provas existentes nos autos militam de forma contrária a sua assertiva, inclusive pela própria recalcitrância em atender a determinação judicial impondo recursos judiciais para protelar o cumprimento das medidas, o que seria desnecessário, caso já houvesse o cumprimento eficaz das normas estabelecidas na Lei n.º 8.168/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 52.453/06 e pela Resolução n.º 013/06, pois consta dos autos a seguintes reclamação:

“Diariamente presenciamos cenas chocantes de crueldades
contra animais de tração. Os cavalos e burros utilizados na tração animal, além
de espancamento em regiões sensíveis do corpo com chicotes, muitos deles,
contendo bolas de chumbo nas pontas, sofrem toda sorte de torturas. Nos arreios
são usados sacos de amianto que fere a pato do animai continuamente. As
carroças sem o mínimo de higiene são construídas com madeiras velhas e não
possuem o descanso para aliviar o peso que o animal transporta. Os animais
trabalham de domingo a domingo, muitos deles, após a tabula diária são
emprestados ou alugados cara outros carroceiros que coletam papelão no centro.
comercial, à noite. Os animais estão geralmente com fome e sede e nos
momentos em que são alimentados ingerem apenas capim, que não possui
nenhum nutriente. Muitos animais não recebem assistência veterinária, vacinas
ou vermífugos, não usam ferraduras e em outros as ferraduras são colocadas
com pregos que enferrujam causando uma doença grave chamada Laminie que
provoca inflamações e dores, impossibilitando de andar. Encontramos animais perfurados à faca, com rabos e pés cortados, cegos, queimados e até
pedaços de madeira ou outros materiais são introduzidos em orifícios de seus
corpos provocando-lhes a morte por hemorragia. A grande maioria desses
animais está acometida de Anemia Infecciosa Equina, sem cura até hoje. A noite quando o trabalho encerra, são deixados amarrados em terrenos baldios, sem abrigo, água ou alimento, sujeitos a ação de vândalos que os torturam, as vezes até a morte.
No dia

seguinte, recomeçam sua triste sina e, quando já não servem
mais para o trabalho são abandonados em qualquer lugar da cidade para morrerem à míngua, de doença, fome ou atropelamento...”

.

É verdade que a implementação efetiva das normas em questão não é hábil a resolver todos os problemas narrados na denúncia realizada, mas, diante da necessidade de manutenção do serviço por grande número de famílias, que ainda sobrevivem dessa fonte de renda, não resta dúvida que a efetividade das normas da Lei n.º Lei n.º 8.168/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 52.453/06 e pela Resolução n.º 013/06, consubstancia medida, que adotada de forma efetiva e conjunta com campanhas de conscientização da população, pode minimizar a ocorrência de maus tratos aos animais em questão.

Assim, forçoso é concluir que não merece reparos a sentença recorrida, consoante consignado no lúcido parecer da Procuradoria de Justiça, que indicou de forma correta as várias denúncias recebidas de ocorrência de maus tratos dos animais em transporte com tração animal, sem que haja resposta do Município pelos seus órgãos competentes sobre as medidas adotadas para fiscalização e combate a prática existente, nos seguintes termos:

“
Conforme exposto alhures, sabendo-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado alarga o conceito de dignidade da pessoa humana, integrando o núcleo duro do mínimo existencial, as normas jurídicas constitucionais, protetoras do meio ambiente, são instrumentos de salvaguarda da biota, viabilizando-a e possuindo, de acordo com Eros Roberto Grau
3
, caráter cogente na instituição de políticas pública sustentáveis.

Ademais, considerando a realidade do município de Belém, e do país como um todo, a existência de outras políticas públicas a serem implementadas não é argumento válido, pois, caso contrário, nunca será efetivamente implementada a Lei Municipal n° 8.186/2002, regulamentada pelo Decreto n° 52.453/06 e Resolução n° 013/06 ~~ CONDEL/CTBEL

A SEMOB juntou a sua contestação documentos referentes ao início do cadastramento dos carroceiros na ilha de Cotijuba, porém, conforme consta da inicial apesar das várias notificações encaminhadas peto Parquet (fls. 237, 242 e 256 do IC), a Prefeitura de Belém nunca informou satisfatoriamente o cronograma de cadastramento e o andamento da implementação da Lei n° 8.168/02, fato reforçado pelas recentes manifestações da ASSCOMA (fls. 266/267 do IC) e da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/PA (fls. 269/273 do IC), bem como pela audiência extrajudicial com representantes da sociedade civil (fl. 689/699).

É importante ressaltar que o argumento utilizado pela SEMOB quanto a carência de pessoal e ausência de pessoal habilitado, em razão da especialidade do serviço de transporte de tração animal, não deve prosperar, uma vez que o direito administrativo deve ser regido pelo princípio da eficiência, próprio do atual modelo de administração gerencial.”

Neste sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a omissão do Poder Público em adotar medidas de fiscalização estabelecidas em lei, com a finalidade de evitar maus tratos de animais, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. CANIL PARTICULAR CLANDESTINO. MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E CONTAMINAÇÃO DO SOLO. CIÊNCIA POR MAIS DE UMA DÉCADA. INAÇÃO. DIMENSÃO ECOLÓGICA DA DIGNIDADE HUMANA. COMPETÊNCIA COMUM. FEDERALISMO COOPERATIVO AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARGUMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. INÉPCIA RECURSAL.

1. Descabe a análise, em recurso especial, de pretensão fundada diretamente em dispositivo constitucional. Ademais, a matéria carece de prequestionamento. Hipótese das Súmulas n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento).

2. No que tange à multa cominatória, a falta de indicação do dispositivo de lei federal apto a sustentar a tese recursal inviabiliza seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).

3. Hipótese fática em que a municipalidade omitiu-se por 13 (treze) anos na solução da existência de canil clandestino que impunha maus-tratos a mais de 100 (cem) animais, verificando-se, ainda, contaminação do solo e instalação ilícita de poço para abastecimento de água.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a tutela ambiental é dever de todas as esferas de governo, à luz do princípio do federalismo cooperativo ambiental consolidado na Lei Complementar n. 140/2001. A omissão na fiscalização e mitigação dos danos enseja a imposição judicial de obrigações positivas para a administração a fim de solucionar o problema cuja extensão temporal e quantitativa revela afronta à dimensão ecológica da dignidade humana.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(AREsp n. 2.024.982/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Inclusive, a recalcitrância da apelante no cumprimento das normas em questão pode ser observada pela existência de julgado do Pleno desta Corte Estadual sobre a matéria, que já impôs o cumprimento da norma em questão,
in verbis:

“DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO TRÂNSITO LOCAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE IMPOR O CUMPRIMENTO DA LEI. PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROTEÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. EQUINOS USADOS PARA TRANSPORTE. CARROÇAS. RECURSOS IMPROVIDOS A UNANIMIDADE.

1. Ação Popular pretendendo o cumprimento das Lei Municipal n. 8.168/2002 e Lei Municipal n. 9411/2018, para regulamentação dos veículos de tração animal com habilitação, licenciamento, plaqueamento e cuidados com saúde dos animais, que continuam sem qualquer assistência pelas ruas do Município de Belém.

2. Importância ecológica e social da cidade, com destaque ao combate a crueldade com animais equinos, devendo ser cumpridas as leis para proteção ambiental. As leis locais vêm atendendo uma tendencia ambiental já direcionada pela Constituição Federal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais, devendo o Município implementar Políticas Públicas para o fiel cumprimento das leis.

3. Reconhecimento da responsabilidade ambiental do Município e SEMOB por ato omissivo. Fato incontroverso. Ausência de fiscalização e implementação de Políticas Públicas para efetividade da lei publicada em 2018.

4. Multa astrient fixada em valor condizente com a importância da causa, sendo diária fixada no valor de R$ 25.000,00 a iniciar-se apenas 5 meses após a intimação dos gestores, com limite de R$ 1.000.000,00. Lei de proteção ambiental publicada no ano de 2018 e não houve qualquer ato administrativo no sentido de cumprimento há quase 5 anos.

5. Honorários Advocatícios fixados em R$ 5.000,00, ação que tramitou por dez anos no Poder Judiciário, mantido. 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00456099220128140301 13104185, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2025